Tribunal: TJES
Processo: 5012850-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012850-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: DANIEL PEREIRA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5012850-09.2023.8.08.0030

Recorrente: MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrido: DANIEL PEREIRA SILVA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de ação apresentada por DANIEL PEREIRA SILVA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento para si do insumo 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE FRALDA “BIGFRAL” TAMANHO “M” (MODELO REGULAR PLUS), 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML E 40 (QUARENTA) UNIDADES DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

Na r. sentença (ID. 9142842), o juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos, conforme dispositivo
in verbis
:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de DANIEL PEREIRA SILVA para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE FRALDA “BIGFRAL” TAMANHO “M” (MODELO REGULAR PLUS), 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML E 40 (QUARENTA) UNIDADES DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ao tempo em que CONFIRMO a liminar concedida pelo ID 35694028, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE LINHARES interpôs RECURSO INOMINADO, pugnando seja reformada a sentença para, de modo que a condenação seja pelo fornecimento de fraldas que atendam à necessidade do paciente, sem indicação de marcas.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A saúde é dever do Estado, sendo a Constituição Federal é clara e direta ao estabelecer, em seu artigo 23, II, a competência comum de União, Estados, Municípios e Distrito Federal para cuidar da saúde, cumprindo tal dever (artigo 196), sendo, por outro lado, direito social de todos (artigo 6º e o mencionado 196, ambos da Lei Maior). Trata-se de respeito aos preceitos constitucionais de eficácia imediata, dentre eles, à inviolabilidade do direito à vida. Neste mesmo diapasão, o art. 196, da Constituição da República, ainda, debita ao Estado (entes federados), como gênero, o encargo de propiciar o acesso universal e igualitário a políticas adequadas e eficientes de saúde pública, sendo esse um dos instrumentos garantidores do direito fundamental à vida, que dentre todos é inquestionavelmente o de maior proeminência.

Em conformidade com o disciplinado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 855178 PE- Pernambuco 0005840-11.2009.4.05.8500, publicado no dia 16/03/2015, se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes Federados, o tratamento médico adequado aos necessitados. Cito decisão recente do E. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0001443-2i.2014.8-03.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM APELADOS: GEAN MOTE SILVA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. Como disposto nos artigos 6°, 23, II e 196, da Constituição Federa!, a União, o Estado, o Distrito Federai e os Municípios, entes que compõem o Sistema Único de Saúde, são responsáveis, em comum, pelo cuidado a saúde e assistência pública. O Excelso Supremo Tribunal Federal reiterou o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria e, em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, decidiu que os entes políticos são solidariamente responsáveis pelo direito à saúde (RE 85517&ttG, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 0SO3/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-050 Divulgado em 13-03-2015 Publicado em 16-03-2015). O Município é responsável, soiidariamente, pela prestação do serviço de saúde. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos term.os do voto do relator.

No caso dos autos, o laudo médico comprova a necessidade de fornecimento das fraldas para tratamento médico imprescindível à requerente. Portanto, não há dúvidas de que a presente ação deve ser julgada procedente, para que o ente requerido disponibilize as fraldas necessárias à manutenção da saúde da paciente.

Diante dos fatos e da documentação apresentada, resta, de maneira cristalina, a necessidade de ratificar a sentença, compelindo o recorrente na obrigação de disponibilizar/ fornecer o insumo indicado à requerente, conforme solicitação médica, não havendo fundamentos para a escusa do Requerido.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:

“A parte autora afirma que apresenta diagnóstico com paralisia cerebral, retardo mental profundo associado a epilepsia ultra refratária, CID G80, CID G40, colacionando o documento de ID. 35128865, restando demonstrando e comprovado que a marca específica contida no respectivo documento é essencial e indispensável à parte autora.

Deste modo, a procedência da ação é imperiosa, não se podendo argumentar com restrições de ordem orçamentária, burocrática e semelhantes.

O Sistema Único de Saúde não implica reconhecimento de um papel de simples gerenciamento das ações de saúde por parte do Estado-membro. Aliás, o artigo 6º da Lei Federal nº 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a prescrição, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo diretrizes para a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, permite entender que aquele conjunto de ações integradas não comporta aplicação restritiva. O legislador constitucional deixou expressamente consignada a relevância pública das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal), dispondo acerca do acesso universal e do atendimento integral às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal), em que o Estado tem de atender.

A omissão do poder público viola regra de proibição juridicamente relevante, pois o Estado tem, por força da Carta Magna, obrigação de proteção. Sonegar um remédio vital, imprescindível à sobrevivência do enfermo, é conduta da maior gravidade, não escusável, sobretudo à vista do mandamento inscrito no art. 198, II, da Constituição Federal. Se o legislador constitucional, dando especial realce às ações e serviços de saúde, dispôs acerca do acesso universal e do atendimento integral às pessoas, não poderia o administrador, em seu projeto de lei relativo ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, dar menor ênfase, que repercute na expressão monetária, àqueles setores da vida pública, sob pena de se ver aqui configurada uma contradição valorativa.

Igualmente, relevante anotar que a cláusula da “reserva do possível” ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível não pode ser invocada pelos requeridos com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Destarte, resta evidente que a recusa de fornecimento do insumo constitui notório ato ilegal, que coloca em risco a saúde daqueles que buscam o seu recebimento através da rede pública de saúde, ressaltando-se que há nos autos prova da moléstia que acomete a parte autora, bem como de sua hipossuficiência e da necessidade de acesso à medicação referida na petição inicial.

Ademais, a ausência de previsão do insumo pleiteado nas listas de insumos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. Sobre este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça definiu, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156 – RJ (STJ, 1ª Seção, REsp n. 1.657.156 – RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018), a seguinte tese para fins do art. 1.036 do Código de Processo Civil: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Ressalte-se que em sede de julgamento de declaratórios no REsp n. 1.657.156 (21.09.2018), restou alterado o item III da tese fixada, ficando estabelecido que para o fornecimento do insumo é necessária a existência de registro do insumo na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, sendo INCLUSIVE modulado os efeitos do repetitivo para que os requisitos da tese fixada sejam EXIGIDOS de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 04.05.2018.

A comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade da FRALDA de marca específica encontra-se justificada nos autos. A incapacidade financeira está demonstrada pelo pedido de gratuidade de justiça.

Eventual restrição orçamentária genericamente alegada pelo ente estatal, ou mesmo discriminação meramente administrativa de competências, nem de longe se podem sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa.

Cabe ainda o registro da recente TESE (Tema 793) fixada em julgamento pela Suprema Corte no RE 855.178, pendente ainda de publicação de acórdão, cujo entendimento restou pacificado no sentido de que cabe ao órgão julgador direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência.

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (RE 855178)

A consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da medida liminar, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.”

Sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não houve condenação pecuniária e ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC.

É COMO VOTO.

Romilton Alves Vieira Júnior.

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)